Tribunal: TCU
Processo: 040.247/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.247/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Teixeira de Souza (XXX.202.270-XX); Camila Oliveira Fagundes (XXX.490.630-XX); Cleuber Gea Martins Filho (XXX.497.391-XX); Douglas da Cruz Murillo (XXX.064.090-XX); Isabel Cristina Soares Alves (XXX.029.120-XX); Jeniffer Luiza Rocha Fiuza (XXX.665.680-XX); John Klein Ferreira (XXX.866.590-XX); Juliana Ghisleni de Oliveira (XXX.888.170-XX); Kelly Cristina dos Santos Chaves (XXX.387.150-XX); Maiane Aline da Rosa (XXX.442.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.